Tribunal: TJMMG
Processo: 2000104-34.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000104-34.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000392-09.2006.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/10/2023 Publicação: 25/10/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO – ART. 209, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DO DOLO – ABSOLVIÇÃO – MANUTENÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Afasta-se a condenação pelo crime de lesão corporal gravíssima se não restou demonstrado, de forma satisfatória, que o acusado tinha a intenção de lesionar gravemente a vítima e, ainda, por haver dúvida se o disparo de arma de fogo foi ou não acidental. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado José Maria dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento ao presente recurso, para manter o acórdão embargado, em seus exatos termos. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, que deu provimento ao recurso, para manter a condenação do recorrido pelo crime de lesão corporal dolosa gravíssima. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar (Processo n. 0000392-09.2006.9.13.0001, 2ª Instância, Evento 21). In casu, decidiu a Colenda Câmara, à unanimidade de votos, acolher a preliminar trazida em sede de contrarrazões de apelação pela defesa de José Maria dos Santos e julgar prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público. No mérito, por maioria de votos, acordaram os desembargadores em dar provimento ao recurso defensivo, para absolver o acusado do delito tipificado no artigo 209, § 2º, do Código Penal Militar (CPM). Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao recurso da defesa, para reduzir a pena imposta, fixando-a em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Evento 21). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais, o embargante alegou que o caderno probatório demonstrou que, no dia 03/05/2006, durante operação policial realizada pelo Grupamento de Ações Táticas Especiais – GATE, na “Favela do Borel”, situada no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, o Sargento José, ora embargado, participou da abordagem de João Frederico Barbosa dos Santos, à época adolescente, e, após lhe ordenar que se deitasse no chão, encostou em seu rosto a ponta da carabina Magal.30, que portava, efetuando um disparo de arma de fogo de modo a causar no abordado lesão corporal de natureza gravíssima consistente no esvaziamento do globo ocular direito e na opacificação da córnea esquerda e, em consequência, a cegueira completa dos dois olhos, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito e no Laudo Complementar constantes nos autos. Salientou que, nos termos consignados pelo voto vencido, a prática do crime de lesão corporal gravíssima restou devidamente demonstrada, uma vez que “a vítima foi alvejada quando estava deitada no solo, em posição que não oferecia qualquer risco a integridade física dos policiais”, tendo em vista que estava “absolutamente dominada”. Aduziu que restou demonstrado no voto vencido com clareza a tênue distinção entre os institutos do dolo eventual e da culpa consciente, concluindo que o acusado, ora embargado, tinha conhecimento da “sensibilidade do acionamento do gatilho”, “dos anteriores disparos acidentais”, “da parte do corpo da vítima para o qual apontava a sua arma”, “das consequências advindas de um disparo na cabeça da vítima” e “da possibilidade objetiva de apontar a arma pra outra parte do corpo da vítima ou não lhe apontar a arma, já que se encontrava absolutamente dominada”. Nessa esteira, concluiu que os fundamentos do voto vencido conferiram a melhor interpretação dos fatos e que os votos vencedores se distanciaram da realidade fática e ignoraram as provas mais contundentes da materialidade do crime de lesão corporal gravíssima, quais sejam, o Laudo de Exame de Corpo de Delito e o Laudo Complementar, que atestaram a gravidade da lesão sofrida pela vítima que, após permanecer 24 (vinte e quatro) dias internada no Hospital João XXIII para tratar as consequências da violência sofrida, acabou perdendo a visão de ambos os olhos. Segundo o embargante a tese adotada no voto vencedor impõe uma espécie de limitação ao elemento volitivo do acusado, como se ele só pudesse agir de maneira acidental ou com dolo de matar, desconsiderando a possibilidade de ter o embargado desferido o tiro porque quis ou porque julgou ser o comportamento mais adequado para aquela situação. Com esses argumentos, requereu o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja mantida a condenação do 3º Sgt PM José Maria dos Santos pelo crime de lesão corporal gravíssima, previsto no artigo 209, § 2º, combinado com os artigos 70, inciso II, alíneas “d”, “g” e “l”, e 72, inciso III, alínea “b”, do Código Penal Militar, admitindo-se, tão somente, a reformulação da reprimenda para o quantum de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, nos termos do voto vencido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A defesa do Sargento PM José Maria dos Santos apresentou suas contrarrazões recursais. Em síntese, alegou que, apesar de a vítima João Frederico Barbosa dos Santos e sua irmã Denise Barbosa dos Santos mudarem a versão dos fatos na investigação, o arcabouço probatório conduz à certeza de que o disparo realizado pelo embargado foi acidental. Asseverou que as testemunhas relataram que o local era de difícil acesso, com pouca iluminação e de alto risco (zona quente). Aduziu que a posição em que a vítima foi colocada – deitada ao solo – é prevista nos manuais da Corporação; que a arma utilizada pelo embargado era de difícil manuseio, tendo a falta de um curso específico para o seu uso favorecido o ocorrido; e que anteriormente já ocorreram disparos acidentais na utilização da mesma arma. Alegou que o juiz sumariante, na decisão de desclassificação, valorou os interrogatórios e as versões apresentadas pelas testemunhas e excluiu qualquer possibilidade de dolo direto ou eventual. Na mesma esteira, acrescentou que as circunstâncias avaliadas para a desclassificação do delito de tentativa de homicídio são as mesmas que inviabilizam uma condenação, agora para o crime de lesão corporal gravíssima. Alegou que o disparo de arma de fogo direcionada para uma região letal, como a cabeça da vítima, com uma arma de alto calibre, tem como objetivo a morte ou ocorreu de forma acidental, inexistindo espaço para o propósito de querer lesionar, seja por dolo direto ou eventual. Por fim, ressaltou que diante da ausência de menção na exordial quanto à conduta culposa, a absolvição do embargado é medida acertada, em consonância com o princípio da congruência/correlação. Com esses argumentos, requereu a manutenção dos votos majoritários que absolveram o embargado (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado, cinge-se o objeto destes embargos infringentes em analisar se deve prevalecer o entendimento majoritário que determinou a absolvição Sgt PM José Maria dos Santos ou a condenação imposta pelo juízo primevo, pelo crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 209, §2º, do Código Penal Militar, conforme entendimento esboçado no voto vencido, da lavra do e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Pois bem. Da detida análise dos elementos de convicção carreados aos autos, entendo que as razões recursais não merecem ser acolhidas, devendo prevalecer a absolvição imposta ao embargado, porquanto não restou demonstrado de forma satisfatória o dolo na conduta do embargado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ao praticar lesão corporal gravíssima na vítima João Frederico Barbosa dos Santos. Consta na denúncia que policiais militares integrantes do Grupamento de Ações Táticas Especiais (GATE), entre eles o embargado, realizavam uma operação policial na Favela do Borel, localizada no bairro Serra Verde, ocasião em que abordaram a vítima, que, a época dos fatos, contava com dezesseis anos de idade. Na ocasião, determinaram que a vítima se sentasse no passeio e, logo em seguida, que ali deitasse. O embargado teria então encostado a arma de fogo que portava (uma carabina Magal.30) no rosto do adolescente, efetuando um disparo, que o atingiu na região dos olhos, causando o esvaziamento do globo ocular direito, a opacificação da córnea esquerda e a cegueira completa da vítima. A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos. Vejam que o embargado, Sgt José Maria dos Santos, tanto em fase inquisitorial quanto em juízo, confessou que efetuou o disparo que atingiu a vítima. No entanto, em juízo, ele modificou parcialmente as suas declarações anteriores e disse que a abordagem ocorreu tarde da noite; que o local dos fatos era conhecido pelo alto índice de criminalidade; que, ao ser abordado, o suspeito estava resistindo à abordagem, tendo infelizmente a sua arma disparado quando estava tentando imobilizá-lo e atento à segurança do perímetro; que não saiu de casa para alvejar ninguém; que se arrependeu de ter pegado a arma Magal no dia do ocorrido, porque não tinha experiência no seu manejo, que ela é muito complexa e o seu gatilho é muito leve, mas que não teve outra opção; que não havia como abordar a vítima naquelas condições do local sem estar com a arma preparada para disparo; que, anteriormente a esse, fato já ocorreram disparos acidentais durante a utilização desse mesmo armamento; que existem apenas duas dessas armas no Batalhão; que não tinha motivos para atirar na vítima; que o socorro foi prontamente providenciado por todos; e que o militar Max não estava próximo dele quando ocorreu o disparo (Evento 3 – Processo Originário). Em juízo, o Sgt PM Max Pierre Teixeira Silva corrobora a versão apresentada pelo embargado no sentido que o mesmo teria afirmado que o disparo foi acidental. Falou sobre as características da carabina Magal, arma utilizada pelo acusado/embargado na data dos fatos e disse que o seu gatilho é sensível, sendo difícil saber se o cartucho está ou não na câmara, pronto para o disparo. Salientou que já ocorreram outros disparos acidentais com o armamento em questão. Sob o crivo do contraditório, o Ten PM Alisson Verício de Oliveira, responsável pela operação realizada na data dos fatos, afirmou que o local onde ocorreram os fatos era estreito (beco) e não recebia luminosidade direta e por isso tinha a luminosidade prejudicada (Evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS 8, pág. 13 – Processo Originário) O Maj PM Euller Roberto Soares de Souza confirmou que a região dos fatos tem alto índice de criminalidade, sendo considerada como uma das mais perigosas de Belo Horizonte. Disse que o policial, na incursão, deve utilizar arma longa; que a abordagem de pessoas suspeitas, a depender do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 local, é realizada com a determinação de estas deitarem-se no chão, com o fim de diminuir qualquer possibilidade de reação; que, durante a abordagem, a arma fica apontada para o suspeito. Expôs também sobre as características do armamento utilizado pelo embargado no dia dos fatos, dizendo que não é uma arma convencional, que seu uso demanda maior perícia e que tem conhecimento sobre casos de disparos acidentais com a carabina Magal .30 (Evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS 8, pág. 13) e (Evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS 10, pág. 2 - Processo Originário). No mesmo sentido os militares Cel PM Francisco José Pereira, Tenente Coronel PM Shubert Siqueira Campos, Cb PM Ronaldo Pacheco Nunes e Cb PM Giovanni Abrante França confirmaram a possibilidade de o disparo ter sido acidental. Nesse contexto, temos que a prova oral produzida em juízo é robusta no sentido de confirmar que as peculiaridades do contexto fático, sobretudo as características do local, demandavam a abordagem que fora adotada pelo embargado. Além disso, também admite a possibilidade de ter ocorrido o disparo acidental do armamento utilizado pelo embargado. Outrossim, é importante destacar que a própria vítima, em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), relatou que o disparo possivelmente ocorreu de forma acidental, confira-se: [...] que acredita que o policial não tinha a intenção de matar o ofendido; que acha que o disparo aconteceu por um acidente; que se os policiais quisessem matar o ofendido não o socorreriam acompanhados de sua irmã; que após o fato ter acontecido, se recorda que a viatura foi chamada e compareceu no local do fato para socorrer o ofendido; que não tem raiva e nem revolta com os policiais; que acha que foi um acidente [...] – Evento 2 – PEÇAS_IPM_4, fl. 34/37 – Processo Originário - Destaquei. Em que pese a vítima ter retratado, em juízo a vítima, suas declarações iniciais, afirmando que em nenhum momento prestou depoimento dizendo que o que aconteceu foi um acidente (Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS8, fl. 56/57 – Processo Originário). Ocorre que a testemunha Maurício Alves dos Santos, comissário da Infância e Juventude que acompanhou a vítima durante o depoimento prestado em IPM, ratificou, em juízo, que assistiu a todo o depoimento prestado pelo adolescente. Disse que, cumprindo ordem da juíza da Infância e Juventude, permaneceu na companhia da vítima, tendo ele prestado o depoimento que consta dos autos. Disse que a vítima, de fato, falou que o disparo foi acidental, tendo sentido a arma encostar na sua cabeça e, em seguida, o disparo veio. Por fim, concluiu que, durante o depoimento, não houve qualquer agressão à vítima (Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS10, fl. 5 – Processo Originário). Ressalte-se que a testemunha presencial dos fatos, Denise Barbosa dos Santos, irmã da vítima, confirmou, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o caráter acidental do disparo, senão vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] que a testemunha não viu o momento em que o disparo aconteceu; que apenas ao escutar um disparo de arma de fogo, olhou para o lado e percebeu o ofendido sangrando no rosto; que a testemunha ouviu um dos policiais falando com o ofendido para que não se movimentasse e permanecesse deitado até o socorro ser procedido; que tal procedimento tinha a finalidade de evitar que ele sangrasse mais; que procederam ao socorro logo de imediato e a testemunha acompanhou todo o procedimento; que inclusive os policiais levaram a testemunha com o intuito de socorrê-la, pois começou a passar mal dado seu estado de gravidez; que a testemunha não acredita que o fato aconteceu intencionalmente; [...] que a testemunha acrescenta que de acordo com a sua opinião o policial que tem a vontade de matar uma pessoa não se preocupa com o socorro desta num caso de ferimento; [...] acredita que o disparo pode ter sido fruto de um acidente; [...] que a arma que disparou é longa e parece com uma espingarda [...] – Evento 2 – PEÇAS_IPM_4, fl. 57/59 – Processo Originário. (Destaquei) Por essas razões, corroboro o entendimento adotado no voto condutor do acórdão embargado no que se refere à impossibilidade de concluir que o Sgt PM José Maria dos Santos, ora embargado, tinha a intenção de lesionar gravemente a vítima, sobretudo “Por ser uma região vital, quando se desfere um único disparo a curta distância na cabeça de alguém, ou o agente almeja/assume o risco de causar-lhe a morte, ou se trata de disparo acidental”. Da mesma forma, entendo que o conjunto fático-probatório não permite concluir, com a certeza necessária, se o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima foi ou não acidental, fato esse que também impede a condenação pelo crime de lesão corporal gravíssima, que apenas é praticado na forma dolosa. No mesmo sentido entendeu o juiz sumariante quando procedeu à desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para conduta diversa daquelas dolosas contra a vida, concluindo que, no caso em exame, em razão da dúvida entre o dolo eventual e a culpa consciente, esta deveria prevalecer, por ser menos gravosa ao acusado. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso, para manter o acórdão embargado em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, mantenho o entendimento que sustentei quando do julgamento da apelação, para manter a condenação pelo crime previsto no art. 209, § 2°, do Código Penal Militar (CPM) com pena reduzida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A imputação do elemento subjetivo que orientou a conduta do militar constitui tarefa que não encontra suporte em metodologia científica que permita constatar o fato na realidade natural. A imputação do elemento subjetivo do tipo se fundamenta unicamente na interpretação das circunstâncias objetivas do fato examinado. E, nesse contexto, entendo que deve ser imputada ao militar a orientação subjetiva de sua conduta na modalidade de dolo eventual. Como bem registra o relatório: Em todas as oportunidades em que foi ouvido, o acusado reconheceu que efetuou o disparo que alvejou o ofendido e que, nesse momento, a arma do declarante estava apontada para a região da sua cabeça. [...] que se arrependeu de ter pegado a arma Magal no dia do ocorrido, porque não tinha experiência no seu manejo, pois é muito complexa, e o seu gatilho é muito leve, mas que não teve outra opção. [...] Salientou que anteriormente a esse fato já ocorreram disparos acidentais durante a utilização desse mesmo armamento, elucidando que existem apenas duas dessas armas no Batalhão. Também ficou evidenciado no relatório que o militar é policial experiente, sendo inclusive comandante de guarnição, e a vítima foi alvejada quando estava deitada no solo, em posição que não oferecia qualquer risco à integridade física dos policiais. A imputação, neste aspecto, consta expressamente da denúncia oferecida em desfavor do militar. Ainda cabe considerar que a operação policial realizada contou com a participação de 02 (duas) guarnições e, mesmo considerando que o local é tido como uma zona de alta criminalidade, a vítima estava absolutamente dominada. Estas informações evidenciam dados objetivos que não podem ser desconsiderados quando se pretende atribuir a orientação subjetiva da conduta examinada: a) o acusado alvejou o ofendido no momento apontou a arma para a sua cabeça; b) com a vítima já deitada ao solo e dominada, era possível apontar a arma para região menos letal do corpo da vítima; c) o acusado sabia que não tinha experiência com o manejo de uma arma complexa, que possuía gatilho muito leve e, mesmo assim, apontou para a cabeça da vítima; d) o acusado sabia que anteriormente ocorreram disparos acidentais durante a utilização desse mesmo armamento; e) o acusado sabia que, na unidade militar, existiam apenas duas armas iguais a utilizava no momento, o que indica a maior probabilidade de repetição da ocorrência do disparo; f) o acusado possuía experiência suficiente para identificar os elevados riscos causados por sua conduta e prever as consequências advindas de um disparo nas circunstâncias; e g) o acusado possuía condições objetivas para realizar a atividade policial sem os riscos e desdobramentos verificados no caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No contexto em que se encontra preclusa a decisão judicial que reconheceu a inexistência do elemento subjetivo compatível com o dolo de matar, pode-se afirmar que houve representação do militar quanto aos elevados riscos de apontar a arma para a direção do rosto da vítima. Resta indagar sobre a existência de consentimento/aceitação em relação à ocorrência do disparo contra a vítima. A distinção entre dolo eventual e culpa consciente é bem delimitada conceitualmente no CPM. Ocorre dolo eventual quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado (art. 33, I) e culpa consciente quando o agente supõe levianamente que o resultado não se realizaria ou que poderia evitá-lo (art. 33, II). Embora a questão esteja bem delineada conceitualmente, cabe ao aplicador do direito interpretar se, nas circunstâncias concretas, a realização da conduta examinada evidencia que o sujeito assumiu o risco de produzir o resultado ou supôs levianamente que o resultado não se realizaria ou que poderia evitá-lo. No caso, as informações obtidas indicam que o militar tinha pleno conhecimento: (i) da sensibilidade do acionamento do gatilho; (ii) dos anteriores disparos acidentais; (iii) da parte do corpo da vítima para a qual apontava a sua arma; (iv) das consequências advindas de um disparo na cabeça da vítima; e (v) da possibilidade objetiva de apontar a arma para outra parte do corpo da vítima ou não lhe apontar a arma, já que se encontrava absolutamente dominada. Neste cenário, a alternativa de que o militar tenha assumido o risco de produzir o disparo encontra maior amparo do que a alternativa de que apenas supôs que o disparo não ocorreria. Sabendo tudo o que sabia, somente é possível entender que o militar não se importou com a ocorrência do disparo. Por tais razões, dou provimento ao recurso ministerial para manter a condenação do recorrido pelo crime de lesão corporal dolosa gravíssima, nos termos do voto que proferi em sede de apelação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de outubro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator